Tribunal: TJBA
Processo: 8000202-26.2020.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000202-26.2020.8.05.0032

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTES: JAILTON FERREIRA DE ALMEIDA, MUNICIPIO DE BRUMADO

Advogado(s): Defensoria Pública do Estado da Bahia

APELADOS:JAILTON FERREIRA DE ALMEIDA, MUNICIPIO DE BRUMADO, ESTAD
O DA BAHIA

Advogado(s): TAHISE TANAJURA COTRIM, LOURENCO HIGO MARINHO FERREIRA, Procuradoria Municipal de Brumado,
Procuradoria Geral do Estado da Bahia

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSUMO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SÚMULA 421, DO STJ.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUANDO ATUA CONTRA MUNICÍPIO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÕES NÃO PROVIDAS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000202-26.2020.8.05.0032, em que figuram como partes apelantes e apeladas DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e MUNICIPIO DE BRUMADO e como parte apelada ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores e Juízes Convocados integrantes da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NÃO conceder provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2021.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza
Convocada
- Relatora